Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-86.2020.8.11.0029
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001211-86.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - CPF: 888.448.461-87 (RECORRIDO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1001211-86.2020.8.11.0029

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Canarana/MT

Recorrente(s):

Walter Ubaldo Zago da Silveira

Recorrido(s):

Fabio Marcos Pereira de Faria

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. OFENSAS POR MENSAGEM DE ÁUDIO EM GRUPO DE WHATSAPP DIRECIONADA AO PREFEITO MUNICIPAL. DIREITO AO EXERCÍCIO DA CRÍTICA EXTRAPOLADO AO UTILIZAR PALAVRAS COM SENTIDO PEJORATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em análise da mensagem de áudio anexa aos autos, tem-se que as ofensas dirigidas ao prefeito municipal, ora Autor, não se restringiram apenas as críticas quanto a administração pública, mas também a sua pessoa. No caso é patente que o Réu extrapolou no exercício do seu direito de crítica, sendo que o áudio discutido continha as seguintes alegações proferidas pelo Reclamado:
“(...) É isso entendeu, é isso ai, os comerciante aí sofre, nós temos as contas para pagar, nós temos aluguel né,
e
um
vadio dum caboclo
desse aí ele não ora não, um
prefeito vadio desse aí
, um
porcaria
, isso é
um

porcaria,

um ser humano porcaria pra nossa cidade
, um cara que não paga nenhum medicamento pra cidade, entendeu, numa pandemia dessas aí, entendeu, um cara que deixa faltar as coisas num momento difícil, o que podemos contar com um cidadão desses ai, tem que vazar mesmo, vamos tirar ele de todo jeito, esse porcaria de prefeito (...)”.
Acrescente-se ainda que tais alegações foram feitas em aplicativo com grupo de considerável número de pessoas (200) e a via eleita acarreta fácil envio a terceiros não participantes do grupo.

2. As pessoas ao publicarem opiniões em redes sociais devem ter o cuidado de não cometerem abusos, agindo com cautela com a divulgação de informações e exposição de ideias que venham a ofender a honra ou denegrir a imagem de outras pessoas, justamente como ocorreu na hipótese dos autos.

3. Configura dano moral indenizável a ofensa proferida por mensagem de áudio remetida para grupo de whatsapp, por ferir a dignidade e honra do ofendido. O dano moral é prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

4. Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E OFENSA à HONRA E à IMAGEM. COMENTÁRIO FEITO PELO REQUERIDO EM REDE SOCIAL “FACEBOOK”. PESSOA PÚBLICA. PREFEITO MUNICIPAL. ABUSO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECORRENTE QUE COMENTEU POSTAGEM COM ADJETIVO PEJORATIVO, CUNHO OFENSIVO (MOV.13). IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR AO COMENTÁRIO MERA CRÍTICA POLÍTICA. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A ESFERA DO GESTOR PÚBLICO. OFENSAS DE ORDEMPESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) (TJPR – 1a Turma Recursal – DM92 – 0012376 – 74.2014.8.16.0044 – Apucarana – Rel. Daniel Tempski Ferreira da Costa – J. 08.11.2017).”.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, posto que fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

6. Pedido contraposto que não merece guarida pois as imagens e informações foram retiradas de redes sociais públicas e tão somente apresentadas nos autos, apenas como forma de produzir provas.

7. A sentença que condenou a Recorrente pagar ao Recorrido a quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021